Tribunal: STF
Processo: Rcl 59820
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pela Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul S.a. - Sanesul, em face de decisão proferida pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, nos  autos do Recurso de Apelação n.º 0803624- 58.2021.8.12.0008, por afronta ao decidido no TEMA 1140 da Repercussão Geral.



    Segundo informação retirada do andamento processual no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul, na origem trata-se de ação de cobrança de débitos oriundos da utilização do serviço de água e esgoto não pagos entre os meses de novembro de 2014 a agosto de 2015, proposta pela ora reclamante, julgada procedente. 



    A empresa apelou dessa decisão. Foi então proferida a decisão ora reclamada nos seguintes termos (eDoc 7):



    Despacho A Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul S/A – SANESUL, em seu recurso de apelação, informa que deixa de recolher o preparo recursal, haja vista que "por ser empresa estatal prestadora de serviços públicos, goza das prerrogativas da Fazenda Pública, incluindo a imunidade tributária" (f. 165). 



    Contudo, sendo a apelante uma sociedade de economia mista, dotada de personalidade jurídica de direto privado, não se equipara à Fazenda Pública (Administração Pública Direta), tampouco às autarquias ou fundações públicas (pessoas jurídicas de direito público da Administração Indireta), para fins da dispensa de preparo. 



    Inclusive, a este respeito, "o Supremo Tribunal Federal possui entendimento consolidado no sentido de que as empresas públicas, detentoras de personalidade jurídica de direito privado, integrantes da Administração Indireta, não gozam automaticamente da isenção do preparo recursal" (STF, RE 1210672 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 27/09/2019, PROCESSO ELETRÔNICO Dje-227 DIVULG 17-10-2019 PUBLIC 18-10-2019).



     No mesmo diapasão, do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte Estadual:



    "PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. DESERÇÃO. GUIA COM PREENCHIMENTO INCORRETO. EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - EBSERH. EMPRESA PÚBLICA. ISENÇÃO DE CUSTAS. IMPOSSIBILIDADE. ART. 1.007, § 1º, DO CPC/2015. (...). 4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou a compreensão de que não existe possibilidade de reconhecer isenção de preparo recursal a empresa pública, ante a ausência de previsão no rol do art. 1.007, § 1º, do CPC/2015.Precedentes: AgInt no Resp 1.700.609/AL, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, Dje 19/6/2018 e AgInt no AREsp 1.064.837/RS, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, Dje 5/12/2017. 5. Agravo Interno não provido" (STJ, AgInt nos Edcl nos Edcl no Resp n. 1.779.391/AL, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 12/11/2019, Dje de 19/12/2019). 



    "AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EXTENSÃO DAS PRERROGATIVAS DA FAZENDA PÚBLICA À SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA (SANESUL) – RESTRITA AO ADIMPLEMENTO DOS EVENTUAIS DÉBITOS DA DEMANDA ATRAVÉS DO REGIME DE PRECATÓRIOS – PRECEDENTES DO STF. (...). Consoante entendimento fixado no STF, no julgamento da ADPF 556 e 437, as empresas estatais prestadoras de serviços públicos essenciais e exclusivos do Estado, atuantes à margem do regime concorrencial, fazem jus à prerrogativa de pagamento de seus débitos por meio do regime de precatórios; contudo, não fazem jus às demais prerrogativas da Fazenda Pública, como concessão de prazo em dobro para recorrer, isenção de custas processuais e dispensa de depósito recursal (...)" (TJMS. Agravo de Instrumento n. 1411717-48.2022.8.12.0000, Paranaíba, 3ª Câmara Cível, Relator (a): Des. Odemilson Roberto Castro Fassa, j: 30/09/2022, p: 05/10/2022).



    Logo, além de não constar no rol do art. 1.007, §1º, do Código de Processo e art. 24 da Lei Estadual nº 3.799/09, a concessionária, na condição de sociedade de economia mista, dotada de personalidade jurídica de direto privado, não faz jus à isenção de preparo, tanto que, sabedora disso, efetuou o recolhimento das custas iniciais (f. 52/56). 



    Ante o exposto, intime-se a SANESUL para efetuar o recolhimento do preparo em dobro, conforme autoriza o art. 1.007, § 4º, do Código de Processo Civil, sob pena deserção do recurso por ela interposto”



    Alega que este Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no TEMA 1140 de que “sociedade de economia mista prestadora de serviço publico de saneamento básico faz jus às prerrogativas da fazenda pública, incluindo a imunidade tributária.” (eDoc 1, p. 2)  



    Requer, liminarmente, a suspensão do ato reclamado, e, no mérito, “seja aplicada a esta Reclamante as prerrogativas da Fazenda Pública, especificamente, a imunidade tributária recíproca prevista no art. 150, VI, “a” da CF à Reclamante, a luz do entendimento desta Suprema Corte.”



    Dispenso o pedido de informações à autoridade reclamada, bem como a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988.  Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)    (Vigência)



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência;  (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)    (Vigência)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    §  5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)  



    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada;   (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)  



    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.   (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)  



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação”.



    No caso concreto, a pretensão da reclamante enquadra-se na hipótese prevista no inciso II do § 5º do artigo 988, do CPC, pois alega desrespeitado o tema 1140 da Repercussão Geral.



    O tema 1140 trata de “Abrangência da imunidade tributária recíproca, prevista no artigo 150, VI, a, da Constituição Federal, quando presente a prestação de serviço público essencial por sociedade de economia mista, ainda que mediante cobrança de tarifa dos usuários.”



    Incabível a reclamação pela alegação de afronta ao tema indicado tendo em vista o não exaurimento das instâncias ordinárias. Da consulta ao andamento processual verifica-se que sequer houve a interposição de recurso extraordinário.



    Portanto, constata-se que a parte reclamante não esgotou as instâncias ordinárias, requisito necessário para que exsurja a possibilidade de esta Corte examinar a apontada violação a Tema de repercussão geral.



    Ora, é firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal em inadmitir a reclamação antes de esgotados todos os instrumentos recursais nas instâncias ordinárias, de maneira que se possibilite a aplicação do entendimento fixado pela sistemática da repercussão geral. E por esgotamento de instância, como bem elucidado pelo Ministro Teori Zavascki quando do julgamento da Rcl nº 24.686/RJ-ED-AgR, DJe 11.4.2017, tem-se o percurso de todo o iter recursal possível antes do acesso ao Supremo Tribunal Federal.



    Isso significa, noutras palavras, que, se a decisão reclamada ainda comportar reforma por via de recurso a algum tribunal, inclusive a tribunal superior, não se permitirá acesso à Suprema Corte por via de reclamação.



    Esse é o sentido que deve ser conferido ao art. 988, § 5º, II, do CPC. Interpretação puramente literal desse dispositivo acabaria por transferir a esta Corte, pela via indireta da reclamação, a competência de pelo menos três tribunais superiores (Superior Tribunal de Justiça, Tribunal Superior do Trabalho, Tribunal Superior Eleitoral).



    Por todo o exposto, nos termos dos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação, restando prejudicada a análise do pedido liminar.



    Por oportuno, registre-se que a parte reclamante não cumpriu integralmente os requisitos da petição inicial, deixando de indicar a parte beneficiária com o pedido de citação para contestar o feito, acompanhado do respectivo endereço (art. 989, III, do CPC) .



    Nada obstante, ante a negativa de seguimento do pedido, deixa-se de determinar à emenda à inicial, nos termos do art. 321 do CPC. Caso haja interposição de recurso desta decisão, observe-se que o conhecimento recursal fica condicionado ao saneamento do defeito processual (art. 292, §3º, CPC).



    Publique-se.



    Brasília, 28 de junho de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente